Tribunal: TJDFT
Processo: 0711755-61.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. CANCELAMENTO INDEVIDO. OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTABELECIMENTO DO PLANO. CABIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a Ré/Apelante, operadora o plano de saúde, como fornecedora e o Autor/Apelado, beneficiário do plano, como destinatário final do serviço ofertado, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
2. Constatada a legitimidade passiva da Ré/Apelante, diante da existência de responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde, pelas falhas na prestação do seguro contratado, visto que ambas integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço (arts. 7o, parágrafo único, 12, 14, 18 e 25, § 1°, do CDC).
3. A alegação de inadimplência por parte do Autor/Apelado não está acompanhada de qualquer prova, e a afirmação de que o cancelamento do plano de saúde ocorreu a pedido do beneficiário não pode ser comprovada por meio de documentos produzidos unilateralmente pela Ré/Apelante, pois não oponíveis contra quem não os tenha firmado, nos termos do art. 408 do CPC/15.
4. Em não se tratando de danos morais in re ipsa, a caracterização da lesão a direito da personalidade, capaz de ensejar indenização por danos morais, demanda a comprovação de uma situação grave que ofenda a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física dele, ou mesmo provoque um agravamento do estado de saúde, o que não se encontra efetivamente comprovado nos autos.
5. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica direito à reparação por dano moral.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.